Tribunal: TJMT
Processo: 1029439-22.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029439-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), L. D. S. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), L. D. S. D. S. - CPF: 115.032.841-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN JULIANE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.821.631-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para fornecimento solidário dos medicamentos prescritos ao menor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora demonstrou os requisitos necessários para concessão judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme fixado nos Temas 6 do STF.

III. Razões de decidir

3. A tese de repercussão geral fixada no Tema 6 do STF exige a demonstração cumulativa de requisitos, como a negativa administrativa do fornecimento, a inexistência de substituto terapêutico no SUS, e a comprovação técnica e científica da eficácia do medicamento.

4. No caso, não ficou comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos prescritos em relação a outras opções terapêuticas disponíveis, conforme parecer técnico do NAT.

5. O ônus probatório para demonstrar a adequação do medicamento e a insuficiência das alternativas oferecidas pelo SUS não foi satisfeito pela parte agravada, ao menos nesta análise preliminar dos autos, própria da fase processual em que se encontra.

6. Destaca-se, ainda, que os critérios previstos no Tema 1234, relacionados à competência jurisdicional, não são aplicáveis ao caso em razão da data do ajuizamento da ação originária.

7. Mantida a prestação do “psicólogo pelo método ABA” e da “terapia ocupacional”, uma vez comprovada a necessidade de intervenção precoce, sob pena de limitar o desenvolvimento da criança com atrasos na linguagem e na interação social.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende do cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF. 2. A negativa de fornecimento deve estar acompanhada de comprovação técnica e científica da imprescindibilidade do medicamento, sob pena de indeferimento do pleito.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF,
arts
. 23, I, e 196; Lei 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; CPC, art. 292.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566471, Tema
6; Tema
1234.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001013-55.2024.8.11.0111 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, representando os interesses do menor
L. D. S. D. S.
, em face do agravante e do
MUNICÍPIO DE MATUPÁ (MT)
, deferiu a tutela de urgência pleiteada para compelir os requeridos à disponibilização dos medicamentos prescritos ao agravado.

A parte agravante aduz, em síntese, que o agravado busca a disponibilização de medicação de alto custo e que não compõe a assistência básica, não se inserindo na competência do ente público estadual, mas sim da União
.

Assevera que, nos termos do Enunciado n. 60 da II Jornada de Direito da Saúde realizada pelo CNJ, a responsabilidade solidária dos entes federativos não configura impedimento para que o cumprimento da obrigação obedeça às regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Sustenta, também, que deve ser observada a responsabilidade administrativa de cada ente público, considerando ainda que a condenação indiscriminada ao fornecimento de tratamentos de saúde acaba por causar enorme desequilíbrio ao sistema, ao beneficiar determinado paciente em detrimento de outros e onera um ente público que não possui competência para gerir o sistema responsável, em inobservância ao princípio da separação dos poderes.

Alega
, ainda,
a ausência de receituário específico pelo profissional médico, consoante as características do produto prescrito, bem como que o agravado não comprovou a imprescindibilidade clínica do medicamento,
be
m como a impossibilidade de substituição por outro, desse modo não ficaram esgotadas as opções terapêuticas nacionais.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão impugnada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
246926150
).

Instado, o
agravado
quedou-se inerte (Id. 260656198)
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id.
262508795
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001013-55.2024.8.11.0111 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, representando os interesses do menor
L. D. S. D. S.
, em face do agravante e do
MUNICÍPIO DE MATUPÁ (MT)
, deferiu a tutela de urgência pleiteada para compelir os requeridos à disponibilização dos medicamentos prescritos ao agravado.

Da ilegitimidade passiva

O agravante arguiu a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a formulação de pedido de medicamento não padronizado pelo SUS deve ser dirigida contra a União e tramitar na Justiça Federal.

Com efeito, no âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição Federal.

Registre-se que cabe à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso, consoante as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

Somado a isso, recentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1234), ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual se padronizou a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada, o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No entanto, unicamente
quanto à competência jurisdicional
, o STF decidiu por modular os efeitos da decisão apenas aos processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento, em
19.9.2024
, o que não se enquadra no caso concreto.

Logo, considerando que a ação originária foi ajuizada em data anterior à modulação dos efeitos pelo STF, não está abarcada dentro dos requisitos definidos no tema 1234 para declínio de competência à Justiça Federal.

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito

O direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (RecursoExtraordinárion.RE
566471,Tema
6), ocasião em que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[...]”.

Ademais, também foi determinado aos Magistrados, sob pena de nulidade de suas decisões, observar obrigatoriamente os demais requisitos:

“[...]

3.
Sob pena de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
. "

É necessário, portanto, o preenchimento de requisitos, os quais vinculam o pronunciamento judicial.

Pois bem.

A partir de uma análise objetiva e atenta dos requisitos e parâmetros previstos no “Item 2” e no “Item 3” acima expostos, tenho
a
conclusão
de que
, apesar de constar a negativa do fornecimento do
s
medicamento
s
na via administra, bem
assim do registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, não há declaração do médico que acompanha o paciente de que os demais fármacos disponibilizados pelo SUS não foram eficazes no tratamento da doença da criança.

Ressalta-se que não foi comprovada a imprescindibilidade em relação a outras opções terapêuticas disponíveis, conforme apontado pelo parecer do NAT, cabendo tal ônus probatório à parte autora.

Ressalvado entendimento anterior, o posicionamento dos núcleos de saúde oferece uma base técnica importante ao magistrado, auxiliando na análise da situação fática trazida a juízo. Esse respaldo técnico se torna ainda mais relevante à luz dos julgamentos dos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado n. 18 do FONAJUS, que preconiza: “
Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário -
NatJus
e/ou consulta do banco de dados pertinente
”
(Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019).

De igual importância é o Enunciado 4 do Comitê de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, que recomenda que, em casos de solicitação de medicamentos fora das listas oficiais do SUS, mas autorizados pela ANVISA, o pedido judicial seja acompanhado de documentação específica, incluindo: (i) laudo médico detalhado, com o princípio ativo do medicamento, CID, posologia, modo de administração, duração e periodicidade do tratamento, além de justificativa técnica para prescrições diferentes daquelas informadas pelo fabricante; (
ii
) exames comprobatórios, se pertinentes; (
iii
) informações sobre o uso e exaustão dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT, ou sobre sua inviabilidade para o quadro clínico do paciente; (
iv
) data da receita, com observância de prazo não superior a 2 meses para o ingresso da ação, exceto no caso de antibióticos, cuja validade é de 10 dias; (v) justificativa técnica que comprove a ineficácia ou inadequação do tratamento do SUS e evidências científicas de eficácia do tratamento proposto; e (vi) declaração de ausência de conflito de interesse por parte do médico em relação ao ente público.

A análise do caso ganha profundidade sob o prisma da isonomia, pois a concessão de medicamentos sem a devida comprovação de necessidade pode resultar em prejuízo para outros usuários do SUS que aguardam atendimento dentro das diretrizes do serviço público de saúde. Além disso, pode transformar o Judiciário em um canal paralelo de intervenção nas políticas públicas, levando à concessão de tratamentos diferenciados.

No caso em questão, com base no conjunto de provas e no contexto fático apresentado, é caso de reforma da decisão proferida em primeira instância, por não est
ar
alinhada aos precedentes qualificados.

A parte demandante não demonstra a imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica.

Dessa forma,
ao menos nesta fase processual,
não ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pelo autor agravado, notadamente
quando à ausência d
a probabilidade do direito.

Consigno, desde já, que, quando exaurida toda a instrução processual, poderá o juízo
a quo
, sem prejuízo, deferir os pedidos, se amparados pelo entendimento
vinculante do Supremo Tribunal Federal
mencionado
acima.

Por outro lado, no que concerne ao pleito de “psicólogo pelo
método
ABA” e “terapia ocupacional
”
, entendo prudente a manutenção da prestação, considerando que a intervenção precoce é fundamental, sob pena de limitar o desenvolvimento da criança com atrasos na linguagem e na interação social.

Assim, em que pese a possibilidade de, ao final do processo de conhecimento, o d. Juízo
a quo
proferir uma decisão de mérito convencido da necessidade de disponibilização dos referidos tratamentos prescritos ao agravante, tal decisão somente se daria após toda a instrução processual, que atualmente possui um tempo médio de 16 (dezesseis) meses nas ações que versam sobre saúde, conforme informações divulgadas pelo portal do CNJ.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
interposto
tão somente para sustar os efeitos da decisão agravada no tocante à disponibilização dos medicamentos prescritos

e
, por conseguinte
,

mantenho incólume os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025